Tribunal: TJMT
Processo: 1002162-41.2023.8.11.0008
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002162-41.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEUSA BERTOLDO - CPF: 459.285.841-72 (RECORRENTE), ISABELA LYANDRA MARQUES VIEIRA - CPF: 064.741.631-00 (ADVOGADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), ISABELA LYANDRA MARQUES VIEIRA - CPF: 064.741.631-00 (ADVOGADO), NEUSA BERTOLDO - CPF: 459.285.841-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE PLANO DE SAÚDE. BOLETOS
FALSOS
. PAGAMENTOS A CONTA BANCÁRIA DIVERSA DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA REQUERIDA. ART. 14, §3º, II, DO CDC.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO DA RECLAMANTE
DESPROVIDO
. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

Demonstrada a ocorrência de fraude praticada por terceiros, com pagamentos direcionados a conta bancária estranha à requerida, afasta-se a responsabilização civil, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

O dever de indenizar pressupõe a comprovação do dano, da conduta ilícita e do nexo causal, o que não se verifica no caso em que a vítima agiu sem cautela ao realizar pagamentos via aplicativo de mensagens para conta de terceiros.

N
ão se pode imputar à parte recorrente uma responsabilidade que, juridicamente, não lhe cabe. Conforme analisado, não houve qualquer participação, culpa ou omissão da empresa reclamada, seja na ocorrência ou na facilitação do golpe. Trata-se, portanto, de uma situação que foge à esfera de controle do plano de saúde, afastando qualquer fundamento para responsabilizá-lo pelos danos sofridos pela autora. Dessa forma, inexiste relação jurídica entre as partes que autorize a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso do
demandado
conhecido e provido
.
Recurso
da demandante

conhecido e

desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto
por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando a recorrente ao pagamento em indenização por dano
material no valor de R$ 10.072,01
(
dez
mil
setenta e dois
reais
e um centavos
)
.

A ré objetiva o reconhecimento da ilegitimidade passiva, e no mérito requereu a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação.

Quanto ao recurso interposto por NEUSA BERTOLDO, esse tem por finalidade a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões
apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

Rejeito a preliminar arguida pela recorrenteUnimed Federação do Estado de Mato Grosso, pois
a responsabilidade existente entre as cooperativas de trabalho médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico
e trata-se de contrato com cláusula de cobertura em nível nacional. (TJMT - N.U 1010819-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020,
Publicado
no DJE 08/07/2020
)

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

A
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
em suas razões recursais esclarece que não possui vínculo jurídico com a demandante, uma vez que não há qualquer cadastro realizado em seu nome, o que sugere a ocorrência de fraude na contratação do plano de saúde utilizado pela consumidora.

Ao analisar as provas que instruem a inicial, verifico que a parte autora realizada mensalmente o pagamento das mensalidades por meio de boleto bancário encaminhado por aplicativo de mensagens Whatsapp, vejamos:

Do mesmo modo, o aplicativo utilizado pela autora como sendo supostamente do plano de saúde, bem como a “carteirinha de atendimento” sugerem a ocorrência de fraude na contratação, uma vez que destoam dos canais utilizados pela empresa UNIMED, vejamos:

Tela do suposto aplicativo utilizado

Cartão do plano de saúde supostamente contratado

Não bastasse, vislumbra-se que os pagamentos das supostas mensalidades eram
realizadas
em favor de conta vinculada ao
MERCADOPAGO.
COMREPRESENTAÇÕES LTDA, com CNPJ distinto da empresa vinculada
á
Unimed.

Deste modo, com base nos elementos juntados pela própria consumidora na petição inicial, resta incontroversa a ocorrência de fraude na contratação do plano de
saúde, o que afasta a responsabilidade da reclamada, uma vez que inexistindo contratação regular, não há o que se falar em cancelamento unilateral do plano.

Por oportuno, registro que a
empresa não teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do Recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

Nesse sentido, para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada
e a operadora de plano de saúde.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que
a autora
foi vítima de golpe, sem a participação, conivência ou omissão da Recorrente.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

A propósito, apenas registro que esse tem sido o entendimento do TJMT e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.

(N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024
)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INTERCEPTAÇÃO DA LIGAÇÃO REALIZADA A CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO POR TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO. CONSUMIDORA VÍTIMA DO GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONFISSÃO
AUTORAL QUE SEGUIU AS ORIENTAÇÕES DO SUPOSTO ATENDENTE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. RECURSO IMPROVIDO. (N.U 1001006-06.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024).

Compreende-se a angústia e o prejuízo experimentados pela autora, vítima de um golpe que lesou tanto sua confiança quanto sua segurança financeira. Fraudes desse tipo são, infelizmente, uma prática que tem se tornado cada vez mais sofisticada, causando sofrimento aos consumidores que agem de boa-fé. É lamentável que situações dessa natureza ocorram, expondo vulnerabilidades no ambiente digital e nos meios de comunicação utilizados no dia a dia.

Contudo, ainda que seja sensível à gravidade dos fatos enfrentados, não se pode imputar à parte recorrente uma responsabilidade que, juridicamente, não lhe cabe. Conforme analisado, não houve qualquer participação, culpa ou omissão da empresa reclamada, seja na ocorrência ou na facilitação do golpe. Trata-se, portanto, de uma situação que foge à esfera de controle do plano de saúde, afastando qualquer fundamento para responsabilizá-lo pelos danos sofridos pela autora. Dessa forma, inexiste relação jurídica entre as partes que autorize a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

ante a sua tempestividade e
no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida
e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Por consequência
, CONHEÇO do recurso interposto por
NEUSA BERTOLDO
,
ante a sua tempestividade e
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por consequência, condeno
a
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,ambos,doCPC
, suspensa a exigibilidade por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024